Tribunal: CARF
Processo: 10830.726057/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726057/2018-51
ACÓRDÃO
1302-007.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
INCENTIVO FISCAL. Lei no 8.167/91. DESENVOLVIMENTO REGIONAL. FINOR.
PERC. EMPRESAS COLIGADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Admite-se a aplicação em incentivos fiscais de sociedade empresária
coligada que detenha pelo menos cinquenta e um por cento do capital
votante da sociedade titular de empreendimento considerado pelo Poder
Executivo prioritário para o desenvolvimento regional, caso fique
comprovada a participação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
007.226, de 14 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo 10166.747324/2020-28,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726057/2018-51
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
O presente caso trata da possibilidade ou não de empresa coligada usufruir de
incentivos fiscais de que trata a Lei no 8.167/91.
Na origem, narra a Recorrente em seu Recurso Voluntário que, ao verificar o Extrato
das Aplicações em Incentivos Fiscais, Ano-Calendário 2015 – Exercício 2016, a mesma estava com
valores zerados e indicação de 02 (duas) ocorrências: sem efeito a opção para FINOR – o
Contribuinte não enquadrado no Art. 9o da Lei no 8.167/1991. Assim, apresentou Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC), instruído com a Declaração de
Enquadramento no Art. 9o da Lei no 8.167/1991, além dos demais documentos pertinentes.
Sobreveio Despacho Decisório, indeferindo o PERC, em razão da Recorrente não
possuir projeto próprio na região incentivada.
Foi apresentada Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada improcedente
pelo Acórdão recorrido (107-018.354 – 12a TURMA/DRJ07), sob o principal fundamento:
A recorrente, CRBS S/A, é coligada de sociedade titular do empreendimento, ou
seja, a Ambev S/A, na condição de investida, e não de investidora, de modo que,
nem isoladamente, nem em conjunto com outras empresas, detém a participação
de 51% do capital votante da Ambev S/A, como exige a lei.
Logo, se a recorrente não é titular de empreendimento, ou seja, não possui
projeto próprio, nem logrou êxito em demonstrar sua participação em coligadas
como investidora em sociedade titular de empreendimento, não cumpre os
requisitos legais para pleitear o incentivo fiscal.

Em seu Recurso Voluntário, alega em síntese que (i) é controlada pela Ambev, a
qual tem projetos na área incentivada e sendo a controladora, Ambev, participante de projetos na
área incentivada, a Recorrente também tem direito ao benefício; (ii) não participa de projeto
próprio na região incentivada, mas o artigo 9o da Lei 8.167/91 não faz esta exigência, mas que
detenha em conjunto com pessoas coligadas 51% do capital votante de PJ que participe do
projeto.
Por fim, requer seja provido o Recurso Voluntário, com o deferimento do Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC e a emissão da Ordem de Emissão
Adicional (OEA) de Incentivo Fiscal
É o relatório.

Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726057/2018-51
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

I – Da Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e
é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 294 que a Recorrente foi intimada do
Acórdão da Impugnação em 08/11/2022. E o protocolo do Recurso Voluntário
ocorreu mediante a solicitação de juntada de documentos em 07/12/2022 (e-fls.
296), ou seja, antes de encerrado o prazo de 30 dias. Logo, está devidamente
cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual
conheço do Recurso Voluntário.

II – Do mérito do Recurso
A controvérsia está ligada à interpretação do Art. 9o da Lei no 8.167/1991, que
abaixo reproduzo:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou
conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital
votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional, a
aplicação, nesse empreendimento, de recursos equivalentes a setenta por cento do
valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I.
(...)
§ 7o Consideram-se empresas coligadas, para fins do disposto neste artigo, aquelas
cuja maioria do capital votante seja controlada, direta ou indiretamente, pela
mesma pessoa física ou jurídica, compreendida também, esta última, como
integrante do grupo.
A interpretação sugerida pela Recorrente é a de que empresas coligadas,
independentemente se controladas ou controladoras da sociedade titular do
empreendimento, podem fazer jus ao enquadramento previsto no art. 9o acima
transcrito. Já a intepretação do Acórdão recorrido é no sentido de que apenas as
empresas coligadas controladoras da sociedade titular do empreendimento
podem ser enquadradas no art. 9o.
Observando a literalidade do caput e do § 7o do art. 9o, aliado com recente
precedente desta Turma, é possível vislumbrar que não merece acolhida o pleito
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726057/2018-51
4
recursal da Recorrente, pois é necessário que a empresa que pretende usufruir do
benefício seja controladora da sociedade que possui o empreendimento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2003 INCENTIVOS FISCAIS. PROJETO PRIORITÁRIO. DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
FINOR. PERC. EMPRESAS COLIGADAS. Admite-se a aplicação em incentivos fiscais
de sociedade empresária coligada que detenha pelo menos cinquenta e um por
cento do capital votante da sociedade titular de empreendimento considerado
pelo Poder Executivo prioritário para o desenvolvimento regional, caso fique
comprovada a participação.
(Acórdão 1302-005.355, Relatoria de Andréia Lúcia Machado Mourão, processo no
13876.000470/2006-10, julgado em 14 de abril de 2021)

No presente caso, é afirmado pela própria Recorrente – e atestado no Acórdão
recorrido – que a mesma possui qualidade de controlada pela Ambev (que possui
empreendimento) e não o contrário. É o que constou no Acórdão Recorrido e
consta no Recurso Voluntário:

Desta forma, não há como acolher a interpretação sugerida pela Recorrente, pois
é contrária ao texto legal e à precedentes deste Conselho.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726057/2018-51
5
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 474
DF CARF MF
Original